Tribunal: TJMT
Processo: 0117223-98.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 117223/2017
Data de Julgamento: 1o-09-2021

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - VÍCIO SANADO – MAJORAÇÃO DEVIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada omissão no acórdão, justifica-se o acolhimento dos embargos de declaração, ante o preenchimento de um dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Apesar de não ser crível admitir a majoração dos honorários advocatícios sucumbências em patamar exorbitante, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito e oneração demasiada ao Erário, o proveito econômico obtido no feito merece ser considerado, assim como o fato dos autos terem tramitado em comarca distinta do endereço profissional dos patronos, sem descurar, principalmente, do trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço.

EMBARGANTE:
SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de embargos de declaração aviado por Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda., em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno no 58823/2017, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrada pelo magistrado de primeiro grau em sede de execução fiscal, e confirmada em grau de recurso de apelação.
Aduz o embargante que o acórdão é omisso no tocante aos critérios para a realização do juízo de equidade na apuração do valor dos honorários de sucumbência, conforme exige o art. 20, §§ 3o e 4o do CPC/73.
Oportunizado ao embargado se manifestar, pugnou pela rejeição dos embargos (fls. 36/38-TJ).
Os embargos foram rejeitados por esta Câmara, em sessão realizada no dia 11/09/2018, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal da Ministra Assusete Magalhães, conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial interposto pela ora embargante, determinando que seja proferido novo julgamento dos Embargos de Declaração, com a expressa análise de todos os critérios legais para a fixação do valor dos honorários de sucumbência, conforme disposto nas alíneas a, b e c do §3o do art. 20 do CPC/73 (fls. 142/143-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como já mencionado no relatório, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal da Ministra Assusete Magalhães, conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial interposto pela ora embargante, determinando que seja proferido novo julgamento dos Embargos de Declaração, com a expressa análise de todos os critérios legais para a fixação do valor dos honorários de sucumbência, conforme disposto nas alíneas a, b e c do §3o do art. 20 do CPC/73 (fls. 142/143-TJ).
Antes de se adentrar na análise recursal, imperioso um breve retrospecto dos fatos que circundam o feito.
O Estado de Mato Grosso ajuizou, em 05/09/2011, a presente ação de execução fiscal em desfavor da empresa embargante Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda., objetivando o percebimento da quantia atualizada à época, de R$ 40.947.864,25 (quarenta milhões novecentos e quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
A executada/embargante opôs exceção de pré-executividade, que foi acolhida pelo juízo de origem em sentença proferida em 26/08/2014, reconhecendo, na oportunidade, a nulidade da intimação editalícia e da CDA, assim como a ocorrência da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários constantes da NAI n. 38378001200034200911. Condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), os termos do art. 20, §3o, do CPC (fls. 161/169).
Ambas as partes recorreram da decisão, sendo que a empresa exequente manifestou insurgência apenas em relação ao quantum fixado a título de honorários de sucumbência, alegando que se o magistrado tivesse observado o regramento do art. 20, §§3o e 4o, do CPC/73, a condenação chegaria ao patamar de 5% sobre o valor da causa, no entanto, tais argumentos foram rechaçados da seguinte forma:
“[...] No mais, resta-me apreciar e decidir a questão concernente à condenação posta a título de honorários advocatícios, arbitrados na instância singela em R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja importância é objeto de insurgência recursal, tanto pelo Estado de Mato Grosso, que pretende a minoração da condenação, como pela empresa Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, que por sua, vez, por entender irrisória, visa obter a majoração de referida verba.
In casu, o ente estatal foi vencido, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do juiz de forma equitativa (art. 20, § 4o, do CPC/1973), porquanto, não está ele vinculado aos limites determinados pelo § 3o do art. 20 do mesmo diploma legal, podendo inclusive ser arbitrada em valor fixo.
É pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.” (STJ - REsp 1.155.125/MG, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 10.3.2010, DJe 6.4.2010)
Nesse contexto, considerando as peculiaridades da atuação do advogado na presente ação, o valor da causa e o tempo de trâmite da ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi justo, uma vez que a atribuição se deu em quantia razoável, não ínfima, nem exagerada.
Logo, os honorários advocatícios hão de ser mantidos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois condiz este com o trabalho do advogado.” (fl. 251-TJ)

A executada/embargante opôs embargos de declaração dessa decisão, alegando que o acórdão foi omisso no tocante aos critérios para a realização do juízo de equidade na apuração do valor dos honorários de sucumbência, conforme exige o art. 20, §§ 3o e 4o do CPC/73.
Pois bem. Durante a vigência do § 4o do art. 20 do CPC/1973, as condenações ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais impostas à fazenda pública, como no caso dos autos, deveriam ser arbitradas de forma equitativa pelo magistrado, devendo-se levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para seu serviço. Vejamos:
“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei no 6.355, de 1976)
§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)
a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)
b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)
§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.”

Como se vê, o aludido dispositivo não elenca o valor da causa como um dos critérios para definição do quantum a ser arbitrado a título de honorários sucumbenciais, e a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito, no sentido de que “não há, à luz do art. 20, § 4o, do CPC e da legislação processual em vigor, norma que: a) estabeleça piso para o arbitramento da verba honorária devida pela Fazenda Pública, e b) autorize a exegese segundo a qual a estipulação abaixo de determinado parâmetro (percentual ou expressão monetária fixa) automaticamente qualifique os honorários advocatícios como irrisórios, em comparação exclusivamente com o valor da causa” (STJ, REsp 1.417.906/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).
Em que pese o STJ admita a utilização do valor da causa ou do valor da condenação como base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais, é certo que o magistrado de primeiro grau, utilizando-se do juízo de equidade, optou por arbitrar um valor fixo, uma vez que não está adstrito aos percentuais legalmente previstos no caput do §3o do art. 20 do CPC/73.
Importante, ainda, salientar, que a norma jurídica revogada tinha por escopo, nas causas em que a Fazenda Pública restasse vencida, evitar que a condenação onerasse demasiadamente o Erário, violando, assim, o interesse público envolvido, razão pela qual admitia-se a fixação de honorários em valores mais comedidos.
Feitas tais ponderações, resta aferir se, na hipótese, levou-se em consideração o caso concreto em face das circunstâncias previstas no ordenamento jurídico para se chegar à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a ação de execução foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em 05/09/2011, vindo os causídicos da executada a assumirem o patrocínio da causa em 11/10/2013, momento em que opuseram exceção de pré-executividade, sobrevindo sentença de mérito de acolhimento do incidente em 26/08/2014, com a consequente extinção da execução, nos moldes do art. 156, V, do CTN (decadência).
Ofertado o recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, a empresa executada apresentou contrarrazões em 05/02/2015 (fls. 201/225), e estas foram as duas únicas diligências realizadas pelos causídicos, com exceção, obviamente, dos reiterados recursos no intuito de ver majorado os honorários sucumbenciais.
No entanto, apesar de não ser crível admitir a majoração da aludida verba no patamar em que pretende a recorrente, qual seja, 5% sobre o valor da causa (R$ 40.947.864,25), sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito, entendo que o proveito econômico obtido no feito merece ser considerado para fins de fixação dos honorários de sucumbência, assim como o fato dos autos terem tramitado em comarca distinta do endereço profissional dos patronos (170 km), sem descurar, principalmente, do trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço.
Assim, sem descurar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada inicialmente pelo magistrado de primeiro grau, deve ser majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por representar razoavelmente o conteúdo da demanda, e proporcionalmente o esforço que a demanda exigiu.
Isso posto, acolho os aclaratórios para sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 1o de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR